Tribunal: TJES
Processo: 5007949-32.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007949-32.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO NUNES MATHIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5007949-32.2022.8.08.0030
Recorrente: JOÃO NUNES MATHIAS

Recorrido: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR JOÃO NUNES MATHIAS EM FACE DO MUNICÍPIO DE LINHARES E SAAE LINHARES, AO ARGUMENTO, EM SÍNTESE, DE QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA INTERROMPIDO EM SUA RESIDÊNCIA DURANTE 10 (DEZ) DIAS, SENDO TAL INTERRUPÇÃO OCORRIDA APÓS INFORMAÇÃO DO SAAE NO DIA 31.05.2022 DE QUE A SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO SERIA EM DECORRÊNCIA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E RESTABELECERIA NO MESMO DIA, O QUE NÃO OCORREU, REQUERENDO AO FINAL A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
a ação proposta para
CONDENAR
o
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE)
a pagar a quantia de
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
a título de danos morais em favor de
JOÃO NUNES MATHIAS
, corrigido monetariamente pela
SELIC
, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021,
CONHECENDO
da preliminar de
ILEGITIMIDADE PASSIVA
e a
ACOLHENDO para EXCLUIR da presente ação o MUNICÍPIO DE LINHARES
, ao tempo em que
RESOLVO O MÉRITO
nos termos do art. 487, inc. I do CPC
e JULGO EXTINTO
o presente processo.”
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, ALMEJA A REFORMA DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO PARA QUE SEJAM OS REQUERIDOS CONDENADOS DE FORMA SOLIDÁRIA, BEM COMO ROGA PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO À TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER, EM EPÍTOME, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO RECORRENTE. EVENTUALMENTE, SE HOUVER EFETIVA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, PUGNA-SE PELA FIXAÇÃO DOS MESMOS OBSERVANDO-SE O REAL PREJUÍZO SOFRIDO PELO RECORRENTE, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, CUMPRE RECONHECER, PARA A ESPÉCIE, A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA MUNICIPALIDADE RÉ, UMA VEZ QUE O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES - SAAE, COM PATRIMÔNIO PRÓPRIO, TEM AUTONOMIA TANTO FINANCEIRA, QUANTO ADMINISTRATIVA, PARA RESPONDER NO PLANO JURÍDICO-CIVIL. INTELIGÊNCIA LEI MUNICIPAL Nº 314/1996.
(6). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE RECORRIDA (AUTARQUIA MUNICIPAL) RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. NOTO QUE, CONFORME CONJUNTO PROBATÓRIO AUTOS, HÁ INDÍCIOS DE BAIXA PRESSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO CANIVETE, EM LINHARES, QUE PERDUROU POR APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) DIAS, SEM INDICAÇÃO ESPECÍFICA DA DATA EM QUE OCORRERAM AS FALHAS. DESSARTE, É PRECISO ESCLARECER QUE É DIREITO DO AUTOR OBTER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORMA ADEQUADA E REGULAR. NESTA SENDA, COADUNO COM O JUÍZO
A QUO
, NOS SEGUINTES TERMOS: “No presente caso, afirmou a parte autora o constante desabastecimento no fornecimento de água no Bairro Canivete e por conseguinte, sua residência, tendo, inclusive, o requerido dito ser
ciente dos recorrentes problemas ocasionados pela falta de pressão na região daquele bairro
, ou seja,
é sabedor
de que a rede que abastece aquela localidade
é precária
, nada fazendo para melhorar o serviço, preferindo permanecer com tal situação e assim suportar o ônus de ter que indenizar o consumidor prejudicado pela sua desídia.” OUTROSSIM, NÃO RESTOU EVIDENCIADO NO CADERNO PROCESSUAL SE O DESABASTECIMENTO FORA MITIGADO POR MEIO DE ENVIO CONTÍNUO, EM PRAZO ADEQUADO, DE CAMINHÕES-PIPA AO BAIRRO CANIVETE, INTELIGÊNCIA ART. 373, INCISO II, DO CPC. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE QUE SOMENTE A PARTIR DO 10º DIA DE INTERRUPÇÃO É QUE FOI FORNECIDA ÁGUA PELO REQUERIDO, DESCUMPRINDO ESTE A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ARTIGO 22 DO CDC. EMBORA A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DEU-SE EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO DE ROTINA DA REDE DISTRIBUIDORA DE ÁGUA DA REQUERIDA (CASO FORTUITO), ISSO NÃO JUSTIFICA A DEMORA PARA SEU RESTABELECIMENTO. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A AUTARQUIA RECORRIDA PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR O REQUERIDO (SAAE) EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA EFICIENTE E CONTÍNUA, CONFORME O ARTIGO 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, O RECORRIDO DEVERÁ INDENIZAR O RECORRENTE PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO, DIANTE DA DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
. NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, CONSIDERANDO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, O VALOR DA INDENIZAÇÃO MERECE SER MAJORADA PARA O IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), POIS SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, SENDO SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO CAUSADO, ADEQUANDO-SE O VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.

(7).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA DE PISO PARCIALMENTE REFORMADA, APENAS PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO DOS DANOS MORAIS PARA O PATAMAR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), FICANDO OS DEMAIS PONTOS DA SENTENÇA MANTIDOS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)